Tribunal: TJSP
Processo: 1006320-03.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
SEGURO RESIDENCIAL – Pretensão regressiva deduzida por seguradora em face da responsável pela reparação do dano julgada improcedente – Danos elétricos em equipamentos do segurado – Nexo causal com fornecimento da energia elétrica não demonstrado – Concessionária que, além disso, não foi notificada oportunamente para apuração dos fatos na via administrativa – Pretensão regressiva que se tem

Ementa:
SEGURO RESIDENCIAL – Pretensão regressiva deduzida por seguradora em face da responsável pela reparação do dano julgada improcedente – Danos elétricos em equipamentos do segurado – Nexo causal com fornecimento da energia elétrica não demonstrado – Concessionária que, além disso, não foi notificada oportunamente para apuração dos fatos na via administrativa – Pretensão regressiva que se tem por improcedente – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997147
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006320-03.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
SÁ DUARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1006320-03.2020.8.26.0114 – VOTO No 41.891 – LMO
2
APELAÇÃO No 1006320-03.2020.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADA: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
VOTO No 41.891
SEGURO RESIDENCIAL
Pretensão regressiva deduzida por
seguradora em face da responsável pela reparação do dano
julgada improcedente Danos elétricos em equipamentos do
segurado Nexo causal com fornecimento da energia elétrica
não demonstrado
Concessionária que, além disso, não foi
notificada oportunamente para apuração dos fatos na via
administrativa
Pretensão regressiva que se tem por
improcedente Apelação não provida.
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de
improcedência da pretensão regressiva deduzida por seguradora sub-rogada em
todos os direitos do segurado, condenada a autora no pagamento das custas e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformada, a autora sustenta que comprovou nos autos,
por intermédio de laudos técnicos fornecidos por especialistas, que a instabilidade
na energia elétrica fornecida pela ré acarretou a queima dos equipamentos
elétrico-eletrônicos do segurado, restando demonstrado o nexo causal entre o
fornecimento da energia e o prejuízo que teve de indenizar. Discorre sobre a
inviabilidade e desnecessidade de realização de perícia, pois o que se busca é o
ressarcimento pela indenização em razão da perda dos equipamentos que foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1006320-03.2020.8.26.0114 – VOTO No 41.891 – LMO
3
danificados e inutilizados em razão de variação de energia. Salienta que a
responsabilidade da ré é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa
nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal, exigindo-se apenas a
demonstração do dano e do nexo causal.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
A pretensão deduzida na inicial é de ressarcimento de
quantia desembolsada com o pagamento da indenização ao segurado da
apelante em decorrência de avarias em equipamentos causados por distúrbios
elétricos ocorridos a 10.11.2017.
Pois bem, o apelo não comporta provimento.
Não consta dos autos tenha a apelada sido instada
oportunamente, em sede administrativa, a pronunciar-se sobre os eventos
relatados na petição inicial e que teriam causado a queima dos componentes
elétricos do segurado da apelante, conforme previsão do artigo 204, da
Resolução no 414/2010, da ANEEL.
Não havia como dispensar tal providência por parte da
apelante e de seu segurado, na medida em que é por meio dela que restaria
certificada a ocorrência do fato e suas particularidades, sobretudo no caso, em
que o pleito indenizatório veio escorado na alegada falha do fornecimento da
energia pela apelada.
Ora, não há como coarctar o direito da apelada, uma vez
cientificada da ocorrência, poder adotar providências ao seu alcance para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1006320-03.2020.8.26.0114 – VOTO No 41.891 – LMO
4
perfeito esclarecimento do ocorrido, inclusive, se assim entender, reparar o dano
dentro do prazo previsto no regulamento do serviço, munindo-se também de
elementos de fato capazes de se defender das imputações, em caso contrário.
Esse direito, porém, restou ceifado por ser chamada apenas
nesta ação regressiva, depois de muito tempo da ocorrência do fato, sendo certo
que sequer é possível verificar a situação das instalações elétricas e dos
equipamentos do segurado na ocasião.
Isto não significa, em absoluto, que se está condicionando a
via judicial ao prévio esgotamento da via administrativa. Nesse sentido, invoca-se
aqui precedente decidido pelo Supremo Tribunal Federal em relação aos
beneficiários da Previdência Social que, antes de virem a Juízo em busca de
algum benefício, devem antes postular administrativamente o seu recebimento,
cf. RE no 631240/MG.
Aliás,
cumpre
observar,
essa
prévia
provocação
administrativa é exigida pelas seguradoras na regulação de sinistros de um modo
geral, não sendo, por isso, razoável admitir comportamento contrário na espécie.
Se a exigência do aviso do sinistro é decorrência de imperativo contratual, a
prévia provocação administrativa da apelada constitui imperativo regulamentar
que a todos obriga.
A
apelante
não
apresentou
um
único
documento
demonstrativo de que o segurado tenha submetido sua pretensão primeiro à
apelada, sendo certo que o segurado tem obrigação legal de reduzir o dano
passível de reparação pela seguradora (artigo 771, do Código Civil).
Os laudos e orçamentos trazidos com a inicial foram
emitidos por empresas particulares que atuam no seguimento de serviços e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1006320-03.2020.8.26.0114 – VOTO No 41.891 – LMO
5
venda de equipamentos (fls. 26/39), sem a participação da apelada, sendo muito
pouco explícitos sobre a causa dos defeitos apresentados pelos equipamentos e
o nexo causal com o fornecimento da energia elétrica. Vale dizer, não há
nenhuma explicação convincente para a conclusão de que os danos foram
causados por oscilação ou queda da energia na rede elétrica do segurado.
Ora, se para a apelante a exibição dos documentos
apresentados pelo seu segurado foi suficiente para a comprovação do sinistro,
assim não pode ser para a apelada, que tem toda razão em não se sujeitar aos
critérios adotados pela apelante.
Diante da inexistência de prova conclusiva sobre o nexo
causal entre os danos nos aparelhos do segurado e o fornecimento da energia
elétrica, de rigor a manutenção do julgado guerreado por seus próprios
fundamentos.
Por fim, em razão da instauração desta etapa recursal, da
qual a apelante sai vencida, de rigor majorar os honorários devidos aos
advogados da apelada para 15% do valor da causa, nos termos do disposto no
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Isto posto, voto pelo não provimento do apelo, majorados
para 15% do valor da causa, os honorários devidos aos advogados da apelada.
SÁ DUARTE
Relator